Tribunal: TJDFT
Processo: 0719859-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0719859-86.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CAPUTO, BARBOSA E ZVEITER - ADVOGADOS, PEIXOTO &amp; CAVALCANTI ADVOGADOS EMBARGADO: TODDE ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIADOS, INSTITUTO TODDE TREINAMENTOS E CAPACITACAO PROFISSIONAL LTDA, JOAO PAULO TODDE NOGUEIRA, ERICO RODOLFO ABREU DE OLIVEIRA D E S P A C H O Cuida-se de Embargos Declaratórios em Agravo de Instrumento opostos por PEIXOTO &amp; CAVALCANTI ADVOGADOS e CAPUTO, BARBOSA E ZVEITER - ADVOGADOS em face de TODDE ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIADOS E OUTROS contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento. De acordo com o disposto no art. 1.023, §2o, do CPC, manifestem-se os Embargados, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de novembro de 2023 14:29:08. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador